Tribunal: TJES
Processo: 5008329-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008329-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008329-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
CRIME CONTRA A VIDA
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE. REQUISITOS DA PRISÃO ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.
PRISÃO PREVENTIVA MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. SITUAÇÕES DISTINTAS.
EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DENEGADA.

1. No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, o paciente impetrou anteriormente Habeas Corpus, oportunidade em que os pressupostos do cárcere cautelar foram avaliados e, à unanimidade, reconheceu-se como preenchidos. O paciente descumpriu medidas cautelares impostas, além de ter se evadido do sistema prisional. Seu comportamento, portanto, justifica o cárcere com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

2. No que se refere à tese de que a prisão cautelar seria mais gravosa que a possível pena a ser aplicada no caso de condenação, trata-se de juízo de antecipação que não é cabível na via estreita do writ, não sendo possível inferir, neste momento, qual será o regime de cumprimento de pena aplicado em caso de acolhimento da denúncia. Ademais, os requisitos da segregação cautelar são independentes e diversos do cumprimento da pena.

3. O excesso de prazo é circunstância que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nesse contexto, o impetrante não trouxe provas aos autos que permitissem identificar que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008329-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANO CORREA DE ANDRADE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0003276-96.2004.8.08.0035.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) em 27/7/2023, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública, sem indicar elemento concreto que justificasse a medida mais gravosa; (ii) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e tem filhos menores que dependem do seu trabalho; (iii) a prisão provisória não é proporcional, uma vez que, mesmo na hipótese de condenação, ficará em regime menos gravoso; (iv) o paciente cumpriu pena em outro processo no qual foi condenado, mas permanece preso, tão somente, em razão da prisão preventiva decretada pela autoridade coatora; (v) os fatos que circundam a prisão não denotam gravidade superior à normalidade do tipo penal de homicídio; (vi) há excesso de prazo na condução do processo, haja vista que o processo é de 2004 e o paciente está preso desde 2016 e ainda não teve seu julgamento marcado.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Inicialmente, no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, o paciente impetrou, anteriormente, o Habeas Corpus nº 5004233-87.2022.8.08.0000,
oportunidade em que os pressupostos do cárcere cautelar foram avaliados e, à unanimidade, reconheceu-se como preenchidos
. Confira-se a ementa do v. acórdão:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE GRANDE PARTE DO CURSO DA DEMANDA. COMPORTAMENTO ANTERIOR QUE JUSTIFICA O CÁRCERE PREVENTIVO. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de uma vez e descumpriu termos de ordens judiciais – o que ensejou, inclusive, o prolongamento da tramitação do feito até o presente momento, bem como a necessidade de desmembramento do processo.

2. O juízo primevo diligenciou inúmeras vezes na tentativa de localizar o réu, todas sem sucesso, havendo elementos que permitem identificar a intenção daquele de se furtar à aplicação da Lei Penal, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o contrário.

3. O paciente é condenado por crime pretérito também de homicídio (0000812-59.2001.8.08.0050) e, como se sabe, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

4. Habeas Corpus denegado.

A prisão preventiva está alicerçada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora consignado que
“o acusado Fabiano: I) foi citado por edital e teve o curso do processo e do prazo prescricional suspensos (fs. 571, 582 e 712); II) foi localizado, sendo a citação pessoal e o cumprimento do mandado de prisão efetivados (f. 1407/1408); III) evadiu-se do sistema prisional (f. 1548); IV) teve a prisão preventiva revogada (fs. 2142/v) e V) teve a prisão preventiva novamente decretada em razão de não ter comparecido aos atos processuais (fs. 2509/v), razão pela qual, aliada ao fato de ser possuidor de outros
registros criminais, encontra-se justificada a necessidade de manutenção da ordem segregacional”
(id. 5570852).

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

No caso em apreço, verifica-se que a autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Nesse contexto, destaco que a fundamentação aliunde ou
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Desse modo, ao menos neste momento, não verifico alteração nas condições do processo que tenham condição de desnaturar o preenchimento dos requisitos autorizativos da prisão.

Cumpre ressaltar que, ao longo do curso processual, de acordo com o que fora informado pela autoridade coatora, o paciente descumpriu medidas cautelares impostas, além de ter se evadido do sistema prisional. Seu comportamento, portanto, justifica o cárcere com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

No que se refere à tese de que a prisão cautelar seria mais gravosa que a possível pena a ser aplicada no caso de condenação, trata-se de juízo de antecipação que não é cabível na via estreita do writ, não sendo possível inferir, neste momento, qual será o regime de cumprimento de pena aplicado em caso de acolhimento da denúncia. Ademais, os requisitos da segregação cautelar são independentes e diversos do cumprimento da pena.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nada obstante, o impetrante não trouxe provas aos autos que permitissem identificar que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal.

Não é irrelevante consignar que a sessão plenária do júri tem data marcada (28/11/2023), havendo, portanto, potencial previsibilidade para o julgamento definitivo do feito. Por sua vez, em informações prestadas, a autoridade coatora acentuou que está providenciando o cumprimento das diligências necessárias à realização da sessão de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)